Tribunal: TJMT
Processo: 1020701-45.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020701-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ROBERTA SERRA SHINIKE MULLER - CPF: 977.408.021-15 (AGRAVANTE), WILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.013.701-68 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA EM CUIABA MT - CNPJ: 01.275.326/0001-94 (AGRAVADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS
–
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO

DESPROVIDO.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos. (N.U 1019649-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1020701-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBERTA SERRA SHINIKE MULLER

AGRAVADO: WILSON PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ROBERTA SERRA SHINIKE MULLER
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes,
lançada nos autos do Cumprimento de sentença oriundo de acordo judicial proveniente do processo de ação de execução de título extrajudicial nº. 1007722-35.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
WILSON PEREIRA DOS SANTOS
, que indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos do executado postulado pela parte exequente.

A agravante defende em suas razões que
“houve um débito de R$ 1.460.000,00 (hum milhão e quatrocentos e sessenta mil reais) acumulado pelo agravado, referente aos serviços prestados de filmagem e edição de vídeo para Campanha Eleitoral de 2016, Wilson Santos Prefeito de Cuiabá-MT, devidamente registrado em Contrato de Prestação de Serviço de Produção, Captação e Edição de Programas Eleitorais para TV"
(sic).

Diz que,
foram realizadas duas tentativas de bloqueio de valores via BacenJud: Id. 16152360 que restou infrutífera e Id. 41677417, parcialmente frutífera. O cumprimento do Mandado de Penhora (Id. 17451761), também restou frustrado diante da insuficiência de bens, conforme depreende-se da certidão do Oficial de Justiça acostada em Id. 18036336
" (sic).

Afirma que
“requereu ao juízo que fossem ultimados os atos da penhora dos imóveis Matrícula n. 13.498, Matrícula n. 4.716 ambos no município de Chapada dos Guimarães, o que foi deferido em Id. 19844629 e devidamente efetivado em Termo de Penhora de Id. 19935143, — sem a devida avaliação deferida na decisão guerreada”
(sic).

Assevera que “
com o fito de pôr fim na demanda, as partes compuseram Acordo Judicial, o qual foi devidamente homologado pelo Juízo em data de 06 de dezembro de 2021(sic).

Ocorre que, “
diante do não pagamento do acordo entabulado, em 18 de julho de 2022, fora ajuizado o presente Cumprimento de Sentença”
(sic).

Afiança que
“já foram adotadas tentativas de bloqueio BacenJud, Expedição de Ofício ao SERASA e, o valor dos veículos e imóveis pertencentes ao agravado, é irrisório frente ao débito acumulado que em atualização recente, alcança o patamar de R$3.125.355,03 (três milhões cento e vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais e três centavos) conforme consta no cálculo que segue acostado"
(sic).

Pontua que “
ao contrário do exposto pelo Juízo de origem, é incontroverso que a agravante, durante longos seis anos, lançou mão de todas as formas admitidas pelo processo cível parar executar o débito constante nos autos, contudo, sem sucesso diante das diversas manobras do agravado para ocultar bens e valores
” (sic).

Discorre que
“não há de se concordar com as razões que levaram o juízo de origem a indeferir o pleito de penhora salarial, visto que, todos os meios de execução menos gravosos ao executado/agravado foram praticados, todos sem o resultado esperado
” (sic).

Mensura que
“o agravado é político de carreira com passagem por várias esferas da administração pública, tendo iniciado sua carreira em 1988, se elegendo para o cargo de Vereador de Cuiabá-MT, posteriormente, seguiu carreira em cargos de Deputado Estadual (1990), Deputado Federal (1998) e Prefeito do Município de Cuiabá-MT (2004 e 2008)”
(sic).

Alega que, “
de acordo com os dados cadastrais obtidos através do Portal da Transparência da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, demonstram que, atualmente, o agravado recebe a quantia de R$31.238,19 (trinta e um mil duzentos e trinta e oito reais e dezenove centavos) por mês como Deputado Estadual, e, além dos proventos advindos de sua função parlamentar, o agravado possui outros meios de renda, haja vista, sua atuação como “Marketeiro Político” desde o ano de 2020” (sic)
.

Complementa que, “
a Lei n. 9.493/10, que instituiu a verba de natureza indenizatória aos membros dos órgãos do Poder Legislativo pelo desempenho de funções institucionais e o Decreto Legislativo n. 42, de 16 de Abril de 2015, publicado no Diário Oficial de 17/04/15, majorou a verba que originalmente era de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais”).

Sustenta que “
tal digressão foi necessária para adentrarmos no entendimento já esposado pela Terceira Câmara de Direito Privado, que entende ser possível a penhora salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família”
.

E, também, “
o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial — desde que não comprometa sua subsistência —, independentemente do montante recebido pelo devedor” (sic)
.

Assim, enfatiza que,
“todos os meios de execução, menos gravosos ao Executado/Agravado, foram adotados nos autos de origem, tais como: BacenJud; expedição de Ofício ao SERASA, pesquisa de bens imóveis via InfoJud e, não custa reprisar que o valor dos veículos e bens imóveis do agravado não são suficientes para satisfazer o débito”
(sic).

Diz que “
estão presentes a plausibilidade do direito do agravante, diante da robusta prova dos autos, onde é possível levar o Estado-Juiz à verossimilhança da situação aqui decotada” (sic).

Afirma que “
o dano está ocorrendo e decorre da resistência do agravado que usa de subterfúgios para evitar a todo custo a pretensão satisfativa da agravante, ao passo que, a demora no deferimento da medida pretendida, pode resultar em ineficiência da penhora salarial em decorrência do término do mandato do agravado” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela, determinando-se a penhora salarial do agravado até o limite de 30% em cada desconto, tendo como base sua remuneração liquida, com a devida transferência dos valores bloqueados para Conta Única do TJ/MT, vinculada à Vara de origem.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar da r. decisão agravada nos termos suplantados, e que os valores bloqueados em decisão liminar, sejam liberados via Alvará Judicial em nome da agravante (Id. 229641154).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 19 de agosto de 2024 (Id. 231774652).

O agravado ofereceu a contraminuta, rebatendo as razões expostas pelo agravante no recurso, pugnando pelo desprovimento do agravo, conforme Id.
238995199.

Preparo devidamente recolhido no Id. 229761650

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 02/10/2024 a 04/10/2024, sobreveio pedido de sustentação oral por ambas as partes por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que (
ROBERTA SERRA SHINIKE MULLER),
ora agravante/exequente requereu o cumprimento de sentença oriundo de um acordo judicial realizado nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº. 1007722-35.2018.8.11.0041, em desfavor de
WILSON PEREIRA DOS SANTOS.

No decorrer dos autos, houve o descumprimento da avença entabulada entre as partes, razão pela qual, a parte exequente/agravante formulou pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pela parte agravada/executada e a expedição de mandado de avaliação dos imóveis, a fim de dar prosseguimento com a constrição dos bens.

Em análise ao feito, o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada:

“
Vistos,

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oriundo de descumprimento de acordo judicial (id. 69944477).

A parte Exequente formulou no id. 133029268 pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pela parte Executada e a expedição de mandado de avaliação dos imóveis constantes no termo de penhora acostado ao id. 19935143 a fim de dar prosseguimento com a constrição dos bens.

DECIDO.

Com efeito, é imperioso ressaltar que o regramento processual civil vigente dispõe acerca da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), entretanto, é certo que tal regra pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Todavia, por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, ou seja, quando esgotadas todas as medidas menos gravosas ao Executado, o que não é a hipótese dos autos.

Logo, INDEFIRO o pedido de penhora dos rendimentos da parte Executada postulado pela parte Exequente no id. 92712428.”
(id. 152128814 – autos de origem).

Inconformado, o agravante pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a penhora salarial do agravado até o limite de 30% em cada desconto, tendo como base sua remuneração liquida, com a devida transferência dos valores bloqueados para Conta Única do TJ/MT, e, no mérito, o provimento do recurso.

É cediço que a penhora e/ou o desconto em folha de pagamento do devedor somente é admitida, em casos excepcionais, como na hipótese em que a verba executada também possua natureza alimentar, porquanto a absoluta impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC/2015 (correspondente ao art. 649, IV, do CPC/1973), em princípio, só pode ceder para a satisfação de crédito também de natureza alimentar, ou em relação à parcela da remuneração do executado excedente a 50 salários mínimos mensais (§ 2º), o que no presente caso, não é possível verificar neste momento.

E ainda que a jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício, tenha admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade absoluta do salário, deve-se ter em mente que a execução, seja de qual espécie for, deve observar o preceito contido no art. 805 do Código de Processo Civil, segundo o qual a intervenção no patrimônio alheio deve operar-se pelo meio menos gravosos ao executado, escolhido à luz dos critérios de adequação, necessidade, proporcionalidade e efetividade.

Assim, importante mensurar parte do voto do relator Ministro João Otávio de Noronha, que determina que essa relativização somente deve ser aplicada
“quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”
, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ.

De mais a mais, não ficou assente que o agravado/executado não dispõe de outras maneiras para quitação do débito, que não a penhora de seu salário.

E se tratando este de verba alimentar, por ora, deve ser preservado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE SALÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos."
(N.U 1019649-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE PESSOAS FÍSICAS – PENHORA DE RENDIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA BACENJUD, DE PESSOA JURÍDICA, BEM COMO OS DE PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
- INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS
– PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo
833
,
IV
, do
Código de Processo Civil
, dispõe que os salários têm natureza impenhorável, ressalvada hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, ou quando a penhora recair em montantes superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos., não havendo que se falar em constrição de 30% dos proventos do devedor. Conforme jurisprudência sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a constrição de 30% do salário do devedor, para fins de adimplemento do crédito executado, quando a dívida contraída tiver natureza alimentar. Não estando evidenciado nos autos a relação de emprego, nem a natureza da verba alimentar, descabe falar em penhora de rendimentos e desconto em folha do devedor.

À luz das disposições dos artigos
835
, inciso
X
, e
866
, ambos do
Código de Processo Civil
, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”.
No caso, pertinente o indeferimento da medida para constrição de ativos financeiros e faturamento da pessoa jurídica, ante a ausência de esgotamento dos outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito.
”

(TJ-MT -
AI: 10079064620208110000 MT
, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2020)

Ainda, cito entendimento perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Paraná no mesmo sentido
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE

PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS.
INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA SEM CARÁTER ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO PATAMAR DE CINQUENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
CASO EM QUE AINDA NÃO FORAM ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
.
IMPOSSIBILIDADE, AO MOMENTO, DE RELATIVIZAÇÃO DO CONTIDO NO ART.
833
,
IV
e § 2º, DO
CPC/15
. RECURSO NÃO PROVIDO.
” (TJPR - 8ª C. Cível -
0054848-86.2018.8.16.0000
- Londrina - Rel.: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão - J. 21.03.2019).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024